Tribunal: TJMMG
Processo: 2000666-37.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000666-37.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 29/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRÍTICA INDEVIDA – ART. 166 DO CPM – DOLO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –PROVIMENTO NEGADO. - Comete o crime tipificado na segunda parte do art. 166 do CPM, o militar que, livre e conscientemente, faz críticas contra atos de superior e assuntos atinentes à disciplina militar, através da peça inicial de ação ajuizada contra o Estado de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Deyvid Roges Vieira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO A Promotora de Justiça oficiante na 2ª AJME ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira, fazendo-o nos seguintes termos: No dia 22/05/2023, na cidade de Pouso Alegre/MG, o denunciado fez críticas em desfavor do Comandante da Unidade e da Administração Militar ao postular uma ação judicial em desfavor do Estado de Minas Gerais, em razão de não concessão de gozo de dias de trânsito e pelo não pagamento de ajuda de custo no ato de sua transferência do Município de Tocos do Moji para Borda da Mata, com argumentos que denotam a vontade livre e consciente de criticar os atos administrativos de seus superiores. Consta que, o denunciado, inconformado com a decisão administrativa de não concessão de gozo de dias de trânsito e não pagamento de ajuda de custo ante a sua transferência do município de Tocos do Moji/MG para Borda da Mata/MG, em 22/03/2023, impetrou requerimento no Poder Judiciário contendo argumentos que configuraram crítica pública a ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Nesta, encontram-se fragmentos, conforme abaixo: “Ora, tem certas atitudes que chegam a causarem náuseas, trata-se de uma falta de verdade esfarrapada, que não convence se quer uma criança, sendo risível a posição de alguns desavisados que se sentem dono da coisa pública e falseiam os fatos, com atos desprovidos de veracidade e tentam dar um verniz de legalidade em suas atitudes horrendas” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “[...] que a transferência “A PEDIDO” era um engodo por parte da administração, que queria transferir-me para apadrinhar um dos seus pupilos[...]”; “[...] só que na PMMG é diferente, cada comandante dentro da sua esfera atua de acordo com seu livre arbítrio, tanto é verdade que o chefe direto do requerente, bem como o comandante da companhia foram a favor da concessão dos dias de trânsito, mas ai vem o Senhor dos senhores e diz, não, você não tem direito, pois alugou tão somente um quarto para morada [...]” “[...] na caserna é muito comum alguns desavisados agirem dessa forma, falseando os fatos e muitos por medo de represália se acomodam e nada fazem com esse modelo pútrido e carcumido [...]” “[...] na Ditadura o alto comando era um escudeiro as avessas [...]” “[...] contudo, o escalão superior discordou, contrariando dispositivo legal, para atender seus caprichos e para satisfazer seu ego com uma argumentação totalmente tosca em total desconformidade com a lei’’. A crítica ao ato de seu superior e à disciplina militar se mostrou inclusive, gradual e sucessiva, pois de “desavisados que tentam dar um verniz de legalidade aos atos administrativos praticados” a “modelo pútrido e carcomido” e “na Ditadura o alto comando era um escudeiro às avessas” vislumbra-se vontade livre e consciente de criticar as ações de seu Comandante e aos assuntos da disciplina militar. Portanto, evidente foi o ânimo em criticar os atos de seus superiores perante o Poder Judiciário, bem como macular a boa imagem da Administração Militar perante órgão externo à IME ao chamá-la de “modelo pútrido e carcomido” e seus superiores hierárquicos de “Senhor dos Senhores”, dizeres que sequer guardavam relação com a causa de pedir da referida ação. Diante do exposto, o denunciado DEYVID ROGES VIEIRA encontra-se incurso no art. 166 do Código Penal Militar (Crítica indevida) pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir e ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (Evento 1, DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida em 03/08/2023 (Evento 2 – RECDEN1). Em audiência realizada no dia 17/11/2023, o douto Conselho de Justiça, após manifestação ministerial, indeferiu o pedido da defesa de rejeição da denúncia por inépcia (Evento 11), determinando o prosseguimento do feito. Em seguida, foram inquiridas as testemunhas de acusação 1º Ten PM Eder Jose Spavier e Asp PM Hugo Torres Dumont (Evento 27, Processo Originário). Em 05/04/2024, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Ruben de Arimateia Ribeiro e Rodirlei Márcio de Almeida – e, após, foi inquirido o 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira foi interrogado (Evento 56, Processo Originário). Na fase do art. 427, a defesa nada requereu (Evento 60, Processo Originário). Por sua vez, o Ministério Público pugnou pela juntada das folhas de antecedentes criminais (FAC) e da certidão de antecedentes criminais (CAC) do acusado, as quais foram juntadas nos eventos 65, 71, 74 – Processo originário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do art. 428 do mesmo diploma legal, as partes manifestaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (eventos 77 e 80, Processo Originário). Concluída a instrução processual, em 12/09/2024, reuniu-se o douto Conselho de Justiça para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, inclusive com a exibição do vídeo do interrogatório do acusado, requerida pela defesa, foi dada a palavra à douta Representante do Ministério Público, que requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Já a defesa, requereu a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Findos os debates, o douto Conselho Permanente de Justiça, decidiu, in verbis: por maioria de quatro votos a um, julgou procedente a Ação Penal para condenar o acusado à pena de 02 meses de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS, podendo recorrer em liberdade. Foram proferidos os seguintes votos: A MM. Juíza de Direito absolveu o acusado quanto ao crime previsto no art. 166 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. O Juiz Militar 2º Ten PM Tomas Magnun Fernandes Barroso condenou o acusado à pena de 02 meses de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS, podendo recorrer em liberdade. O Juiz Militar 1º Ten PM Claudinei Ventura Fernandes condenou o acusado à pena de 02 meses de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS, podendo recorrer em liberdade. O Juiz Militar Cap PM Carlos Henrique Lopes Pereira condenou o acusado à pena de 02 meses e 12 dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS, podendo recorrer em liberdade. O Juiz Militar Maj PM Daniel Costa Prado condenou o acusado à pena de 02 meses de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS, podendo recorrer em liberdade. (Evento 104, ATA1 Processo Originário). A leitura da sentença condenatória, acostada no evento 113 do Processo Originário, ocorreu em 17/09/2024 (Evento 116, ATA1, Processo Originário). Em 19/09/2024, a defesa do 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira interpôs recurso de apelação (Evento 122, Processo Originário). Em suas razões recursais, alegou que o apelante não publicou ou vinculou em veículo de comunicação a ação anulatória de ato administrativo disciplinar que propôs em face do Estado de Minas Gerais. Alegou ainda que não foi ele que compartilhou a petição inicial via Painel Administrativo e que o referido sistema é meio de comunicação individual, não sendo utilizado para disseminar informações para todos os militares de uma vez. Sustentou que as testemunhas confirmaram que tiveram conhecimento do teor da petição, via mensagem painel administrativo, e que as informações contidas no requerimento não chegaram ao conhecimento de todos os integrantes do Batalhão. Disse que o acesso aos dados dos autos eletrônicos completos, incluindo os documentos juntados pelas partes, não são acessíveis ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 público, não sendo, portanto, aplicado ao caso em comento, visto que se trata do conteúdo da petição inicial. Destacou os fundamentos que subsidiaram o entendimento da juíza a quo no sentido de que a conduta praticada pelo apelante não se amolda ao crime em tela. Ademais, destacou que, do interrogatório do acusado, extrai-se a informação de que não restou configurado o dolo em sua conduta, pois ele assinou a petição confeccionada por seu amigo, sem verificar o conteúdo. Concluiu que não restou demonstrada a publicidade (elemento objetivo), tampouco o dolo (elemento subjetivo), na conduta do apelante. Com tais argumentos, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau, para que o apelante seja absolvido por atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 124, MANI1, Processo Originário). Em contrarrazões de apelação, o Ministério Público alegou que o apelante, ao peticionar uma “ação ordinária de nulidade de ato administrativo” em face do Estado de Minas Gerais, questionando os atos de seu superior hierárquico, perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Pouso Alegre/MG, proporcionou conhecimento de suas críticas a terceiros, tendo em vista que o processo é público e permite o acesso a inúmeras pessoas. Aduziu que o apelante agiu com vontade livre e consciente ao criticar os atos de seu superior e da administração pública, como também de fazer conhecido suas indignações, postas de forma negativa e crítica na petição. Por fim, pugnou que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa (Evento 129, Processo Originário). O douto Procurador de Justiça apresentou seu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com base nos seguintes fundamentos: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante pelo crime de publicação ou crítica indevida não merece qualquer reparo, uma vez que, em primeiro lugar muito embora a defesa tenha entendido que a atitude dele não constituiu crime porquanto não foi promovida publicidade à crítica (evento 124 - fls. 06/07), a realidade é que o protocolo da ação judicial, por si só, disponibilizou o alcance da peça por um número incontável de militares e agentes públicos do Poder Judiciário, atingindo, assim, caros e basilares princípios da Corporação Militar (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 03/11 dos autos nº 2000591- 95.2023.9.13.0002). Em segundo lugar, muito embora a defesa insista na alegação de que não houve a presença do elemento subjetivo indispensável à configuração do delito (evento 124 - fls. 09/10), tem-se que ficou claro o dolo na conduta praticada pelo réu, pois, ao assinar a petição contendo as críticas (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 03/11 dos autos nº 2000591-95.2023.9.13.0002), presumisse que ele não só possuía ciência de todos os termos escolhidos para desenvolver o texto, como também corroborou com a ideia escrita, ainda que fosse redigida por terceiros, mesmo porque o inconformismo era oriundo da sua própria percepção enquanto pessoa supostamente lesada pela decisão que rejeitou o pedido de ressarcimento pelos custos da transferência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim sendo, as considerações tecidas pelos votos vencedores (evento 113), com a descrição dos fatos e a análise do conjunto probatório nas contrarrazões (evento 129), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. (Evento 7, PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira, contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de crítica indevida. A defesa sustentou em seu apelo o pedido de absolvição do apelante por atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, com base em dois argumentos: i) ausência de dolo na conduta do acusado, ora apelante; e ii) ausência de publicidade, uma vez que o apelante não publicou ou vinculou, em veículo de comunicação, a ação anulatória de ato administrativo disciplinar que propôs em face do Estado de Minas Gerais. No entanto, após detido exame do arcabouço probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos fundamentos, pelos motivos que passo a demonstrar. O tipo penal em tela, descrito no art. 166 do Código Penal Militar, dispõe que: Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Conforme relatado alhures, o apelante, inconformado com a decisão administrativa de não concessão de gozo de dias de trânsito e com o não pagamento de ajuda de custo, devido a sua transferência do município de Tocos do Moji/MG para Borda da Mata/MG, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, constando, na peça de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ingresso, argumentos que configuraram críticas a atos de superiores hierárquicos e da Administração Pública. Dessa forma, não há que se falar em ausência de dolo, pois restou demonstrado que o ora apelante, livre e conscientemente, criticou, por meio de ação proposta perante o Poder Judiciário, atos de superiores hierárquicos e da Administração Pública, conforme se observa nos termos narrados na exordial acusatória. Em outras palavras, o apelante agiu com evidente dolo de ferir a autoridade de seu superior hierárquico e censurar decisões da Administração. Outrossim, no tocante à alegação de ausência de publicidade, melhor sorte não assiste à defesa do apelante. O tipo penal em tela, “na modalidade de se fazer a crítica, o crime se consuma com a externalização do pensamento crítico, desde que publicamente, exigindo-se, porém, nessa modalidade que pessoas apreendam as críticas publicadas (crime de perigo concreto). O advérbio ‘publicamente’ é sinônimo da expressão ‘em público’ [...]”. (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, 7. ed. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pág. 1060). No mesmo sentido, leciona Célio Lobão, em sua obra Direito Penal Militar, que “A norma menciona criticar publicamente, [...] sendo irrelevante saber se chegou ou não ao conhecimento de outrem, basta que se realize de forma a ser [a crítica] percebida por determinado número de pessoas” (pág. 245). Dessa forma, ao contrário do sustentou a defesa, verifica-se que o apelante, ao peticionar uma “ação ordinária de nulidade de ato administrativo” em face do Estado de Minas Gerais, com notório conteúdo crítico a atos de seu superior hierárquico, propiciou o conhecimento de seus termos. Ressalte-se que o processo é público e não foi solicitado o sigilo no processo judicial, permitindo, assim, o acesso a inúmeras pessoas, entre elas os servidores da Vara da Fazenda Pública em que a referida ação tramitou. Por essas razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator